Tribunal: TJDFT
Processo: 0701493-33.2023.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL) E AMEAÇA. DUAS VÍTIMAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos lindes, pois se destinam a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, conforme estabelecido pelo artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. O acórdão embargado contém manifestação expressa sobre o afastamento da continuidade delitiva, ainda que de forma sucinta, com base na constatação de desígnios autônomos e pluralidade de condutas nas agressões praticadas. Tal fundamentação não se confunde com o mero emprego de conceitos jurídicos indeterminados, o que afasta a alegada inobservância ao artigo 315, §2o, inciso II, do Código de Processo Penal.
2.1. As vítimas foram agredidas por motivações diversas, com modos distintos de execução e em momentos sucessivos, o que configura concurso material, e não continuidade delitiva.
3. Os embargos de declaração, ainda quando opostos para fins de prequestionamento, cingem-se às hipóteses previstas no artigo 619, do Código de Processo Penal, inexistentes no caso.
4. Embargos de declaração rejeitados.